Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723765-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto por JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE em face da ora agravante, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, reconheceu excesso de execução de R$ 3.433,92 e apurou débito no valor de R$ 17.035,99, em 19/12/2023 (ID 198503534 da origem). Em suas razões recursais (ID 60134364), a empresa executada alega que foi homologado cálculo em que se reconheceu débito de “R$ 58.022,75”, mas o cálculo realizado pela contadoria não considerou a necessidade de liquidação para que seja apurado reajuste por alteração de faixa etária. Ressalta que não existem valores a serem restituídos relacionados aos reajustes anuais porque ocorreu apenas os reajustes por alteração de faixa etária. Aponta que não existem valores que devem ser restituídos ou honorários de sucumbências que devam ser pagos. Afirma que a manutenção da decisão agravada vai promover o enriquecimento ilícito porque se mostra necessária a realização de liquidação do julgado. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo em razão do perigo de irreversibilidade da situação fática, porque a manutenção da decisão agravada causaria prejuízo para todos os segurados do plano de saúde, e da inexistência de prejuízo para a agravada. Ao final, requer o efeito suspensivo. No mérito, requer o “reconhecimento da necessidade de liquidação do julgado e o afastamento dos cálculos elaborados pela contadoria judicial”. Preparo regular (ID 60134371). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, com amparo no valor homologado que, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor constante do laudo da contadoria, homologado pela decisão ora recorrida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora